Tribunal: STF
Processo: Rcl 83866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Dinalia Meireles de Almeida Souza, contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001227- 30.2023.5.02.0613, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 

    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista visando o recebimento de diferenças de verbas rescisórias não quitadas, com a responsabilização subsidiária do Município de São Paulo. Expõe que a sentença deu parcial procedência ao pedido, afastando, no entanto, a responsabilização do Município. Informa que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso, mantendo os termos da decisão que afastou a condenação do Município de São Paulo de forma subsidiária.

    3. Alega, em síntese, que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu aplicação equivocada aos paradigmas mencionados, culminando no afastamento da condenação do ente público por responsabilidade subsidiária. Sustenta que em caso análogo, a 18ª Turma do referido órgão deu solução divergente à lide, condenando o Município de forma subsidiária. Defende que o órgão reclamado violou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer a procedência da reclamação, com a cassação do ato impugnado a fim de se assegurar o que decidido no “Tema 246 do STF, com a responsabilização do ente público de forma subsidiaria”. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório. 
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito ao afastamento da responsabilidade subsidiária do Município das condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...) 
“O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). 
(...) 
“perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
(RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

    14. No processo de origem, nota-se que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo, portanto, a sentença proferida, que afastou a condenação do Município de São Paulo, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão do TRT2 (e-doc. 7; destaques do original, grifos acrescidos):

DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
Insurge-se a recorrente contra a r. sentença de origem que afastou a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado ao pagamento das diferenças de verbas rescisórias, reconhecidas ante a invalidade do acordo mútuo (art. 484-A da CLT), simulado pela primeira reclamada. 
Analiso. 
A constitucionalidade do §1º, do art. 71 da Lei de Licitações foi declarada pelo C. STF por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, na qual se vedou a generalização da responsabilidade subsidiária dos entes públicos, devendo-se investigar no caso em baila se a inadimplência teve relação com falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante. 
Por outro lado, consigno que a decretação da constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 pelo STF não implica na afirmação inexorável de que a Administração Pública está imune à responsabilidade subsidiária em decorrência do não pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora. O tomador de serviços deve fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa escolhida. É o desdobramento da responsabilidade civil quanto às relações do trabalho, através das culpas in eligendo e in vigilando.
A responsabilidade pelos direitos trabalhistas de referidos empregados decorre do exame minucioso de cada demanda, eis que incumbe ao ente público fiscalizar a contento o cumprimento do contrato, sendo certo que o pronunciamento objeto da Súmula 331 do C.TST não pode ser inquinado de inconstitucional, não havendo se falar em afronta ao inciso II, do artigo 5º, da CF. 
Outrossim, não se pode esquecer que o artigo 58, I, da Lei 8.666/93 assegura à Administração Pública o direito de fiscalizar o efetivo cumprimento dos contratos administrativos, sendo que o artigo 67, caput e § 1º, estabelece que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. A responsabilidade surge pelo descuido na contratação (culpa in eligendo) e na vigilância da atividade contratada (culpa in vigilando), bem como pela inadimplência da empregadora e pelo risco compartilhado, que tem como fundamento legal os artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais dispõem, in verbis:
"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 
"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. "
E a responsabilidade da Administração Pública, vem capitulada no § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Não se pode perder de vista ainda, que, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST, os entes integrantes da Administração Pública respondem subsidiariamente, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
No caso vertente, incontroverso nos autos que o segundo reclamado beneficiou-se do labor da recorrente, vez que a prestação de serviços desta, durante todo o período contratual, ocorreu na creche/escola de educação infantil, ICEDEH-INSTITUTO EDUCACIONAL E DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CORA CORALINA, sediada na rua Eduardo Abelim nº3 - Jardim Pérola I - São Paulo - SP - CEP 08474-330, incumbindo-lhe, portanto, o dever de vigilância, com a fiscalização da execução do convênio administrativo celebrado entre os reclamados. 
Entretanto, na hipótese dos autos, não se trata do inadimplemento de verbas rescisórias pela primeira reclamada, já que esta comprovou nos autos o pagamento (fl. 679 - ID. 8780596), conforme TRCT de fls. 680/681, mas tão-somente de diferenças decorrentes da invalidade do acordo mútuo, reconhecidas judicialmente, uma vez que a reclamante encontrava-se em gozo de férias quando da extinção contratual, afastando-se, portanto, a responsabilização do município reclamado. 
Assim, com base nos fundamentos supra e considerando a inexistência de conduta culposa do segundo reclamado, mantenho o direcionamento do MM. Juízo a quo, que absolveu o segundo reclamado do pagamento das diferenças de verbas rescisórias. 
Nego provimento.”

    15. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão que manteve os termos da sentença, proferido pelo TRT da 2ª Região, assentou a inocorrência de conduta culposa por parte do ente público.

    16. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a não responsabilização subsidiária do Município de São Paulo, ora beneficiário, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam a ausência de comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.

    17. Com efeito, no particular caso destes autos, não há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da beneficiária e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade se mostra inviável, diante da necessidade de comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.

    18. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente fundamentado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços não teve culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.

    19. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à não caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator